Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-91.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DECISÃO DECISÃ Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face à sentença que homologou plano de partilha de bens apresentado pelos autores. Por meio da petição sob ID 44902794, o recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008